Tribunal: TJDFT
Processo: 0029799-77.2014.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0029799-77.2014.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, BIKE TOUR EVENTOS ESPORTIVOS LTDA, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROMOVIDA PELO MPDFT EM DESFAVOR DE BIKE TOUR, DF, CAESB E TERRACAP. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. WORLD BIKE TOUR BRASÍLIA. CANCELAMENTO DO EVENTO. NECESSIDADE DE RESSARCIMENTO AOS CONSUMIDORES DO VALOR DAS INSCRIÇÕES. BOA-FÉ OBJETIVA. DEVERES ANEXOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PASSIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A análise acerca das condições da ação é realizada com base nas afirmações constantes da inicial, isto é, em estado de asserção. Afasta-se, desse modo, a alegação de ilegitimidade passiva quando possível vislumbrar eventual responsabilidade dos réus pelos acontecimentos que ensejaram o ajuizamento da demanda. 2. O cancelamento de evento esportivo promovido por empresa especializada em sua realização (BIKE TOUR), a pedido de ente federativo (DF) e com patrocínio de entidades da administração pública indireta (CAESB e TERRACAP) implica a responsabilidade solidária dos envolvidos pelo ressarcimento, aos consumidores, do valor despendido a título de inscrição. 3. Indiferentes, nesse contexto, perante os consumidores, os motivos que ensejaram o cancelamento do evento – a exemplo de desacordos comerciais entre a empresa prestadora do serviço e os entes públicos –, uma vez que as inscrições foram realizadas em virtude da credibilidade decorrente da divulgação do evento, que gerou nos consumidores a legítima expectativa de cumprimento da oferta, a atrair a necessidade de tutela dos deveres anexos, ínsitos à boa-fé objetiva. 4. Apelos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados. A recorrente alega violação ao artigo 3o do Código de Defesa do Consumidor, uma vez não ter atuado como fornecedora, mas “apenas como patrocinadora de um evento que sequer ocorreu” (id 45799486, pág. 6), razão pela qual não pode ser responsabilizada pelo ressarcimento dos ingressos vendidos. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa ao artigo 3o do CDC. Com efeito, ao decidir pela responsabilização solidária da recorrente, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentando, verbis: “As rés concorreram para criação de expectativa não cumprida perante os consumidores, agindo como se já houvesse um contrato firmado entre as partes envolvidas na realização do evento, quando, na verdade, tudo se encontrava, ainda, na fase de tratativas, porém o cidadão não sabia disso e apostou na realização de algo que aqueles que estavam negociando não tinham certeza de como aconteceria e se aconteceria, anuindo com inscrições precoces.” (id 44841024, pág. 11). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012